Tribunal: TJBA
Processo: 8138093-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138093-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETTI ARAUJO DO REGO MELLO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILLO EDER PINHEIRO CARVALHO, MARINA CUNHA MAGALHAES

APELADO: CONDOMÍNIO JARDIM DAS VIVENDAS - BLOCO B

Advogado(s)
:
JOELMA DOS SANTOS SOUZA, SUELY FREITAS DOS SANTOS

MAF 09

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CITAÇÃO INVÁLIDA. PESSOA ESTRANHA À LIDE. DESCONFORMIDADE COM O ART. 242, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8138093-51.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MARIA GORETTI ARAUJO DO REGO MELLO e outros (2)
e como apelada
CONDOMÍNIO JARDIM DAS VIVENDAS - BLOCO B
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator